Tribunal: TJPA
Processo: 0803280-13.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803280-13.2022.8.14.0097

APELANTE: FLAVIO LIMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Ação ordinária. Auxílio-acidente. Laudo pericial contrário. Mitigação. Grau de lesão. Irrelevante. Tema 416 STJ. Inversão do ônus sucumbencial. Correção monetária e juros de mora. Recurso provido.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária de restabelecimento e/ou concessão de auxílio-acidente ou doença, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

2- A questão em análise é o cabimento da concessão do pagamento de auxílio acidente ou se necessária nova perícia para verificar a consolidação de sequelas incapacitantes que autorizem a concessão do benefício acidentário ao apelante;

3- O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente, conforme previsão do artigo 86 da Lei nº 8.213/91;

4- O fato de o trabalhador conseguir exercer a atividade sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro não implica em ausência de sequela, porquanto certamente há, no aspecto psicológico, maior grau de dificuldade para o desenvolvimento do trabalho, o que caracteriza a “sequela psíquica”. Nesse sentido é o entendimento do STJ - Tema 416;

5- O acidente de trabalho resultou na amputação traumática de partes significativas dos dedos da mão esquerda (CID 10. S68.2) o que implica em sequela definitiva, a deformidade na mão esquerda conforme comprovado os autos; a conclusão do perito deixa de considerar o quanto a sequela dificulta o exercício da atividade e qual a consequência do maior esforço atribuído pelo autor para tanto;

6- O juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo possível a apreciação de acordo com as provas dos autos, o que se extrai do teor do artigo 479 do CPC;

7-
Comprovado, nos autos, que o autor é portador de lesão consolidada que gera redução de sua capacidade laborativa e guarda nexo de causalidade com o trabalho, é de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, em conformidade ao disposto no artigo 104, § 1º, do Decreto 3.048/99
;

8-
Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC que prevê a possibilidade da concessão da tutela específica ou providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente;

9- O auxílio-acidente é devido desde a data do cancelamento do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; devendo, no caso, ser observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação;

10- Os juros de mora e correção monetária são modulados, segundo os parâmetros firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/21;

11-
Invertido o ônus sucumbencial, com verba honoraria a ser fixada em sede de liquidação, conforme disposição do inciso II, § 4º do art. 85 do CPC. Isenta a Fazenda Pública de custas processuais;

12- Recurso de apelação conhecido e provido.

___________________

Dispositivos citados: art.
86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; art. 497 do CPC;

Jurisprudência relevante citada: Tema 416 do STJ; Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/21

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 02 a 09/09/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

P

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação
(Id 18391222) interposto por
FLAVIO LIMA DOS SANTOS
em face de sentença (Id 18391221) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da ação ordinária de restabelecimento e/ou concessão de auxílio-acidente ou doença proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante narra que foi acometido por gravíssima amputação nos dedos anelar e mínimo esquerdos (CID10-S68.2) em virtude de acidente de trabalho; e, após o acidente, realiza suas atividades laborais com exatidão parcial defronte as graves amputações que suportara, que, constantemente, apresenta dores que irradiam à outras partes da mão, que suportam sensibilidade e limitações no movimento e força. Sustenta que, na função de Empilhador, há limitação e dificuldade para realizar a carga e descarga, organização e empilhamento de produtos. Aduz que as sequelas, por menores que sejam, dão direito ao auxílio acidente, não exigindo grau ou índice de percentual mínimo de incapacidade, conforme entendimento do STJ em seu tema 416.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com o fim de ser julgada a ação procedente na sua totalidade, com a possibilidade de nova designação de Perícia a ser concretizada por um novo Perito.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 20283372).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida, nos moldes seguintes.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO LIMA DOS SANTOS
em face de sentença que, nos autos da ação ordinária de restabelecimento e/ou concessão de auxílio-acidente ou doença, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor em honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o feito com julgamento de mérito.

Condeno o autor nas custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa atualizado. Suspendo tais cobranças por força da gratuidade de justiça concedida.

Considerando que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, as despesas com o perito correrão à conta do Estado, no caso o TJPA, observado a TABELA I da PORTARIA CONJUNTA nº. 03/2022 – GP/CGJ, DE 22 DE AGOSTO DE 2022, no valor de R$ 509,20 (quinhentos e nove reais e vinte centavos) ressaltando que o pagamento se dará após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados.

Oficie-se a Presidência do E.TJPA solicitando a disponibilização da importância, atentando-se a Secretaria para o que dispo os artigos 2º e s.s da mencionada Portaria Conjunta.

P.R.I. Ciência ao INSS.”

Na exordial, o autor informa que sofreu acidente de trabalho em 01/07/2014, que resultou na amputação nos dedos anelar e mínimo esquerdos (CID10-S68.2) tendo recebido auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 606.977.899-9) até 16/09/2015, pois a última perícia do INSS ignorou as sequelas físicas do autor. O pedido inicial é de concessão de auxílio acidente a contar da cessação do auxílio-doença; se a prova técnica concluir pela não consolidação das sequelas, o restabelecimento do auxílio-doença; ou, se concluir por sua consolidação, que a parte Autora não apresenta mais sequelas, que seja reconhecido o tempo em que a parte apresentou essas sequelas e que deveria ter sido pago o auxílio-doença, reconhecendo este período e concedendo o pagamento dos valores atrasados.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de inexistência de incapacidade do autor, conforme constado em laudo pericial, bem como de ausência de prova da redução de capacidade laborativa, considerando que o requerente continua exercendo suas atividades laborais. Transcrevo a parte dos fundamentos da sentença:

“
Entendo que a parte autora não demonstrou a incapacidade laborativa para as suas atividades habituais
.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o Laudo Pericial acostado no ID n. 100690138 e s.s., conclui com clareza e coerência que o autor está com sua capacidade laborativa preservada NÃO possuindo qualquer incapacidade para o trabalho. Ao contrário. O autor trabalha atualmente como Empilhador
.

Cumpre salientar que a prova se direciona ao magistrado, ao qual incumbe aferir da suficiência do material probatório produzido para a entrega da prestação jurisdicional. Com efeito, o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do expert, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.

O laudo judicial é completo, coerente e não apresenta contradições formais, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de fornecer ao juízo a quo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da convicção jurídica. O quadro apresentado pela parte autora, na data da feitura da perícia, foi descrito de forma satisfatória e clara, demonstrando que foi considerado o seu histórico, bem como realizado o exame físico.

Vale destacar, ademais, que o perito judicial é profissional de confiança do juízo, que tem por compromisso examinar a parte com imparcialidade. A mera discordância da parte quanto às conclusões periciais, quando os quesitos foram satisfatoriamente respondidos, não tem poder de descaracterizar a prova.

Examinando os autos não vislumbro elementos aptos a infirmar a conclusão da prova técnica. Hígido o laudo pericial.

Concluo que o autor não demonstrou a redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, inviabilizando a concessão dos benefícios pretendidos.”

O apelante aduz que as sequelas, por menores que sejam, dão direito ao auxílio acidente, não exigindo grau ou índice de percentual mínimo de incapacidade, conforme entendimento do STJ em seu tema 416. Requer o conhecimento e provimento do recurso com o fim de ser julgada a ação procedente na sua totalidade, com a possibilidade de nova designação de Perícia a ser concretizada por um novo Perito.

Cinge-se, a questão, em averiguar sobre o cabimento da concessão do pagamento de auxílio acidente ou se necessária nova perícia para verificar a consolidação de sequelas incapacitantes que autorizem a concessão do benefício acidentário ao apelante.

O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente.

A previsão do benefício é elencada no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

De acordo com o tema 416 do STJ: “
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

Concluo que, para configuração do direito ao benefício do auxílio-acidente, se faz essencial verificar: a existência da lesão; a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, decorrente dessa lesão; e o nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho desenvolvido pelo segurado.

Destaque-se que o precedente considera não somente a gravidade da lesão, atentado para a mudança legislativa, pois, anteriormente, o auxílio-acidente era calculado em percentual de acordo como dano sofrido pelo trabalhador. A norma atual, conforme acima transcrita, não menciona a amplitude da lesão, mas somente a existência de sequela que reduza a capacidade laboral.

Nesses termos, o STJ indica que o fato de o trabalhador conseguir exercer a atividade sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro não implica em ausência de sequela, porquanto certamente há, no aspecto psicológico, maior grau de dificuldade para o desenvolvimento do trabalho, o que caracteriza a “sequela psíquica”.

Destaco trecho do voto do voto condutor do Tema 416:

“
Repare que no regime anterior o benefício era devido em todos os casos, variando, apenas, em razão da gravidade do dano, o valor da indenização, o qual poderia corresponder a 30%, 40% ou 60% do salário-de-contribuição, a depender da intensidade da lesão, se mínima, média ou máxima, respectivamente
.

Com a edição da Lei 9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for, veio em benefício do segurado, o percentual indenizatório dos graus mínimo e médio foi majorado e unificado para 50% do salário-de-benefício, não havendo mais nivelamento da gravidade do prejuízo sofrido. OU, em outras palavras, o legislador, certamente por temer ser injusto e conceder menos do que o merecido, preferiu conceder sempre 50% do salário-de-contribuição, pondo fim a discussões sobre o tema.

Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência da sequela psíquica decorrente desses acidentes, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer, em tese, sua função, sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando, dessa forma, na prática, na exigência de um maior esforço, circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir e nem valorizar, no texto legal, o grau da lesão
.

Nesse contexto, pode-se concluir que se há incapacidade e nexo causal, é de rigor a concessão do benefício; pouco importa se a redução para o trabalho é mínima, média ou máxima; tal circunstância importava ao regime anterior à vigência da Lei 9.032/95, de maneira que, na redação atual, escapa da competência do julgador imiscuir-se nessa seara.

Diante de tudo isso e, ainda, considerando a natureza das normas previdenciárias a impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também aos casos de lesão mínima
.” (grifos nossos)

De toda forma, necessário se faz conferir a existência da redução da capacidade laboral, função essa delegada ao perito judicial, de cujo laudo de exame técnico, acostado ao Id 18391211, extraem-se os seguintes trechos:

“ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES / MOTIVO ALEGADO DA INCAPACIDADE:

A parte autora na época do acidente mantinha vínculo empregatício com a MADEIREIRA ESPIRITO SANTO LTDA - EPP, e sofreu acidente de trabalho em 01/07/2014. Aconteceu o seguinte, a parte autora estava trabalhando regularmente, porém, em determinado momento, enquanto manuseava a polia de um motor, prendeu o seu dedo, conforme comunicação de acidente de trabalho anexa.

Tal acontecimento infelizmente resultou em amputação da da FD do 4º e 5º quirodáctilos E (CID10-S68.2), conforme foto colacionada a seguir, impossibilitando de prosseguir com as suas atividades outrora desenvolvidas com total exatidão, tendo em vista ter restrição para atividades que demande esforço físico dos membros afetados.”

“DESCRIÇÃO GERAL DO EXAMINADO:

-Beg

-Mão E:

-4º Quirodáctilo D:

-Pele íntegra -Sem edema -Sem equimose

- Presença de amputação da FD -Tinel

– Movimentos livres da MTC-F e IFP -NV:ok

-5º Quirodáctilo D:

-Pele íntegra -Sem edema -Sem equimose - Presença de amputação da FD -Tinel – Movimentos livres da MTC-F e IFP -NV:ok”

“01. Qual a atividade laborativa habitual exercida pela parte autora?

- Resposta: ( x )Ativo(a):

-Função: Empilhador

( )desempregado(a)

-Última atividade profissional desempenhada”

“02. A parte autora é portadora de doença ou afecção? Qual(is)?

(x ) SIM CID: CID 10. S68.2

- Amputação traumática de dois ou mais dedos somente (completa) (parcial) .

( ) NÃO”

“04. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Justifique. (Obs.: A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de nº 5 a 15)

( ) SIM

- Justificativa:

( x ) NÃO / SEM INCAPACIDADE ATUAL (Ficou incapacitado de 01/07/2014 a 01/019/2014)

- Justificativa: Apresenta limitação de função da mão D de 2%”

“05. É possível determinar a Data de Início da Doença (DID)?

( x ) SIM DID:01/07/2014

( ) NÃO é possível fixar, pois”

“06. É possível determinar a Data de Início da Incapacidade (DII)?

( ) SIM DII:

( ) NÃO é possível fixar, pois

(x ) SEM INCAPACIDADE”

“07. É possível afirmar se a parte autora estava incapacitada para o trabalho na data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo?

( ) SIM Justificativa:

( x ) NÃO

Justificativa:

( ) NÃO há elementos que possibilitem responder ao quesito.

( ) SEM INCAPACIDADE”

“08. A incapacidade decorreu de acidente do trabalho ou moléstia profissional?

( x ) SIM

( ) NÃO

( ) SEM INCAPACIDADE

- Esclareça: Sem incapacidade atual (Incapacidade do dia do trauma até a recuperação pós-operatória- 01/07/2014 a 01/019/2014)”

“09. A incapacidade decorreu de acidente do trabalho ou moléstia profissional?

( ) SIM

( ) NÃO

( x ) SEM INCAPACIDADE ATUAL (Ficou incapacitado de 01/07/2014 a 01/019/2014)

- Esclareça: Acidente na polia de motor de guincho”

“12. A incapacidade é:

( ) PARCIAL - impede o exercício da atividade laboral habitual.

( ) TOTAL - impede o exercício de qualquer atividade laboral.

( x ) SEM INCAPACIDADE ATUA”

“13. A incapacidade é:

( ) TEMPORÁRIA - a parte autora pode recuperar a capacidade laborativa.

( ) PERMANENTE - a parte autora não vai recuperar a capacidade laborativa. Sem incapacidade atual (Ficou incapacitado de 01/07/2014 a 01/019/2014)”

“16. Com relação as profissões que pode exercer, a incapacidade é:

( )UNIPROFISSIONAL

( )MULTIPROFISSIONAL

( )OMNIPROFISSIONAL

( x ) SEM INCAPACIDADE

“7.CONCLUSÃO DO PERITO:

O Autor apresentou trauma em mão E, em função de acidente do trabalho com incapacidade 01/07/2014 a 01/019/2014, sendo que já está recuperado e trabalhando, sem restrições.”

Do laudo, resta que não há controvérsia quanto à lesão e o nexo causal. Porém a conclusão é pela ausência de incapacidade, que as sequelas não são redutoras da capacidade laboral do autor.

Entendo que a conclusão do perito deixa de considerar a impotência funcional do autor, ou melhor, do quanto a sequela dificulta o exercício da atividade e qual a consequência do maior esforço atribuído pelo autor para tanto. O acidente de trabalho resultou na amputação traumática de partes significativas dos dedos da mão esquerda (CID 10. S68.2) o que implica em sequela definitiva, a deformidade na mão esquerda conforme se observa na foto de Id 18391178.

Consigno que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo possível a apreciação de acordo com as provas dos autos, o que se extrai do teor do artigo 479 do CPC.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS. DOCUMENTO DESENTRANHADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LESÃO IRREVERSÍVEL NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que só há nulidade por inobservância do art. 398 do CPC nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa influenciaram o deslinde da controvérsia, gerando prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso dos autos. 2
. É entendimento desta Corte Superior que o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento
. 3. O Tribunal de origem concluiu que, embora o laudo pericial tenha apontado que a doença que acomete a recorrida tem tratamento e não causa invalidez permanente, a aposentadoria pelo INSS e a continuidade das dores e limitações à atividade laboral, mesmo após treze anos do diagnóstico, demonstram que a invalidez da recorrida não foi apenas parcial ou temporária. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. O STJ firmou orientação de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, o que não ocorreu no caso em exame. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1960327 AM 2021/0259694-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Assim, considerando a profissão do segurado (guincheiro/empilhador), é forçoso concluir que a amputação parcial de dois dedos da mão esquerda acaba por exigir, sim, maior esforço - ainda que mínimo - para o desempenho das atividades habituais, dada a fundamental habilidade manual reclamada para o bom cumprimento do mister.

Colaciono jurisprudência que corroboram esse entendimento:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA FALANGE DISTAL DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA COM PERDA ANATÔMICA DO LEITO UNGUEAL. OBREIRO QUE EXERCE ATIVIDADE DE OPERADOR DE MÁQUINA. DANO MÍNIMO, PORÉM EXISTENTE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PRECEDENTE DO STJ QUE DÁ ENSEJO À IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
APELO DO AUTOR PROVIDO E APELO DO INSS PREJUDICADO.

1.
"A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão" ( AgRg no Ag n. 1.310.304/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 1º.3.11).

2."
É equivocada a conclusão pericial que nega a existência de redução da capacidade laboral de obreiro que, em acidente típico, sofreu a amputação parcial de dedo da mão, pois que 'a mão funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão dos objetos, movimentação e posicionamento das estruturas a serem trabalhadas e manuseadas. A alteração funcional de um deles acarreta o dispêndio de energia
" (RT 700/117).
A perda parcial, mesmo mínima de dedos da mão, rende ensejo à percepção do auxílio-acidente
. (Ap. Cív. n. 2010.016555-8, de Concórdia, rel. Des. Newton Janke, j. 19.7.2011)' (TJSC, Apelação Cível n. 2010.060286-7, de Descanso, rel. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 26-07-2011).

(TJ-SC - APL: 50000064420198240055 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000006-44.2019.8.24.0055, Relator: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

DIREITO ACIDENTÁRIO.
Acidente de trabalho típico. Profissão: Faxineiro. Amputação na extremidade distal da interfalangeana do quinto dedo da mão direita (perda óssea). Perícia: incapacidade laborativa não configurada. Nexo configurado. Sentença de improcedência
. APELO DO AUTOR objetivando a concessão de benefício acidentário.
Amputação da extremidade distal do quinto dedo da mão direita. Juízo que não se encontra adstrito ao laudo pericial. Redução de capacidade laboral que é evidente, diante da lesão sofrida e do tipo de trabalho habitual. Demanda por maior esforço e lesão mínima que autorizam a concessão de auxílio-acidente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416 - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa. Requisitos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91 devidamente cumpridos. Auxílio-acidente concedido. Sentença reformada. Apelo provido
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026651620228260126 Caraguatatuba, Relator: Marcos Fleury, Data de Julgamento: 14/08/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2024)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE RECONHECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ARTS 371 E 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES PESSOAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO
.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência for considerado incapaz para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Ainda que no laudo pericial tenha se concluído pela ausência de incapacidade, o juiz, considerando outros aspectos relevantes, como atestados médicos fornecidos por serviço particular e público, natureza das atividades desenvolvidas, pode concluir pela concessão do benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Estando demonstrado nos autos que a parte autora não tem mais condições de exercer sua atividade habitual (soldador), deve-se reconhecer o direito ao auxílo-doença. 6. Apelação provida para concessão do benefício.

(TRF-1 - AC: 10022059220204019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MAURA MORAES TAYER, Data de Julgamento: 11/11/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/11/2021 PAG PJe 11/11/2021 PAG)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. TEMA 416. GRAU DA LESÃO. IRRELEVANTE. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA. - O art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, verifique uma redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia -
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, fixou o Tema 416, o qual dispõe que: "Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão" - Independente do grau da lesão sofrida, desde que cumpridos os requisitos necessários à concessão do benefício, quais sejam o nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como a redução da capacidade para exercer sua antiga função, deve ser concedido o auxílio-acidente ao segurado
.

(TJ-MG - AC: 10000222098592001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/02/2023)

Nesse contexto, entendo comprovado, nos autos, que o autor é portador de lesão consolidada que gera redução de sua capacidade laborativa e guarda nexo de causalidade com o trabalho, o que se enquadra nas razões de decidir do precedente vinculante (Tema 416 do STJ). Assim, é de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, em conformidade ao disposto no artigo 104, § 1º, do Decreto 3.048/99.

Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC que determina: “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Nesses termos o benefício deve ser implantado em até 45 dias, a contar da intimação do apelado.

O auxílio-acidente é devido desde a data do cancelamento do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91; devendo, no caso, ser observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

Verbas sucumbenciais

Invertido o ônus sucumbencial, com verba honoraria a ser fixada em sede de liquidação, conforme disposição do inciso II, § 4º do art. 85 do CPC. Isenta a Fazenda Pública de custas processuais.

Correção monetária e juros

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024